Tribunal: TJMT
Processo: 0019287-96.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019287-96.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.916.194/0001-68 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRÍNCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR – CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC

- VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSÃO NÃO CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO MULTA POR INADIMPLEMENTO E TAMBÉM HONORÁRIOS CONTRATUAIS, CONFORME PREVISTO – DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL – PROVA DOCUMENTAL DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não procede a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando há viabilidade de discernimento acerca dos motivos pelos quais a parte apelante se insurge em face à sentença, atacando, de maneira compreensível o seu fundamento.

“(...) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e estando ausentes os requisitos do §1º do art. 373 do CPC, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo esta se desincumbido do ônus de provar os prejuízos financeiros e empregatícios do período da prestação de serviços, bem como do suposto contrato verbal firmado entre as partes, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.13.000734-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)”.
Ademais, não se visualiza nenhuma das situações descritas no inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que imponha a inversão do ônus da prova.

Não há falar também em ausência de título executivo; primeiro porque as assinaturas apostas ao documento posteriormente não tem o condão de anular o ato jurídico; segundo porque não há qualquer alegação de inexistência do negócio. Da mesma forma não procede a alegação de nulidade de procedimento quanto à modalidade de cumprimento da obrigação, eis que se trata de obrigação para a entrega de grãos, ou seja, entrega de coisa incerta, perfeitamente relacionada aos termos do contrato.

No que tange à alegação de que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1), não há o menor fundamento, eis que houve extinção do feito mencionado SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão de pedido de desistência. Portanto, não houve coisa julgada a respeito da matéria.

“(...) Prevista no contrato cláusula específica da multa de 10%, não sendo caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de rigor é a manutenção do valor convencionado entre as partes em caso de inadimplemento contratual (...) (N.U 0000656-55.2008.8.11.0046, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, publicado no DJE 12/03/2018). (N.U 0022526-52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)”.

“(...) 2 - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor". (..) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043795-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BW AGRONEGÓCIOS LTDA – ME e OUTRO(S)
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados nos Embargos à Execução n.
0019287-96.2015.8.11.0015
– Código n. 251880, opostos em desfavor da ora Apelada,
ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os Apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido para que a Apelada apresentasse os cheques que, segundo ela, não foram honrados.

Argumentam que se os cheques estavam com a Apelada. Esta teria o dever de apresentá-los, mas não o foram, pois os emitentes dos cheques os resgataram com a Apelada.

Sustentam, ainda em sede preliminar, que a execução carece de título executivo; que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1)

Defendem a nulidade do procedimento – execução para entrega de coisa incerta, alegando que “(...) o contrato ora executado, no tópico do pagamento, ficou pactuado que os contratantes ora Apelantes, pagariam a contratada ora Apelada, 3.250 (três mil, duzentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg, para a realização da empreitada. Ou seja, a dívida que ora se exige fora pactuada em grãos de soja, não podendo a ora Apelada requerer que a execução para a entrega de coisa incerta, seja alterada para execução por quantia certa, como pretende a ora Apelada”.

No mérito, afirmam que o caso é de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois há de um lado o consumidor e do outro o fornecedor de serviços, consagrando-se o princípio da transparência e harmonia nas relações de consumo, definindo-se como abusiva a cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e equidade.

Alegam que, nesse sentido, a cobrança de honorários advocatícios contratuais é indevida, não cabendo a existência de cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos dos autos da cobrança de sua obrigação.

Requerem a reforma da sentença para extirpar o percentual de 20% dos honorários advocatícios, ante a sua impossibilidade, eis que cabe ao juiz tal fixação.

Asseveram a ocorrência de excesso de execução, pois “(...) o valor devido e pactuado entre as partes fora determinado em 3.250 sacas de soja de 60 kg, sengo determinado a elas um preço unitário de R$ 44,75 (quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), totalizando um valor de R$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais). Pois bem, os Apelantes pagaram a embargada a quantia de 3.065 sacas de soja de 60 kg, com o pagamento de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e mais R$ 85.200,00 (oitenta e cinco mil e duzentos reais), representados pelos cheques anexados às fls. 34. Assim, restando um total de 185 sacas de soja, sendo esta a quantidade devida, devendo ser reconhecido o excesso de execução”.

Dispõem que a Apelada postula valor indevido, sendo que o CDC é expresso em determinar a repetição de indébito, à luz do artigo 42, pois é caso de lesão sofrida pelo consumidor.

Requerem a condenação da Apelada em litigância de má-fé, tendo em vista o ajuizamento de ação executiva baseada em título que fora reconhecida a sua inexigibilidade.

Pugnam pelo acolhimento das preliminares.

Requerem o reconhecimento da aplicação do CDC, pois os Apelantes são destinatários finais, invertendo-se o ônus da prova; e, ainda, que a aplicação da multa seja de 2% (dois por cento)

Requerem a exclusão dos honorários advocatícios em 20%, pois apenas o Juízo poderia fixar tal verba.

No mérito, pedem que sejam reconhecidos os pagamentos realizados pelos Apelantes, pois a Apelada não juntou aos autos os alegados cheques que não teriam sido pagos e que estão nominais, e no verso encontram-se assinados pela Apealada, comprovando que estavam em sua posse, de modo que os Apelantes são devedores somente de 185 sacas de soja.

Pleiteiam, por fim, pela aplicação das penas de litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando preliminar de desrespeito ao princípio da dialeticidade, de modo que o recurso sequer deve ser conhecido.

No mérito, pede o desprovimento do apelo, bem como que sejam majorados os honorários de sucumbência. Por fim, requer a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Atento aos termos da apelação, tem-se que não procede a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, eis que, efetivamente, há viabilidade de discernimento acerca dos motivos pelos quais a parte apelante se insurge em face à sentença, atacando, de maneira compreensível o seu fundamento.

Assim, é perfeitamente possível entender as razões e também que elas são hábeis à apreciação.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar e CONHEÇO da apelação.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados nos Embargos à Execução n.
0019287-96.2015.8.11.0015
– Código n. 251880, opostos por
BW AGRONEGÓCIOS LTDA – ME e OUTRO(S)
em desfavor da ora Apelada,
ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No tocante às preliminares de cerceamento de defesa, em face do indeferimento do pedido para que a Apelada apresentasse os cheques que, segundo ela, não foram honrados; e, ainda, de carência do título executivo; que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1), cumpre consignar que são matérias que se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

No que diz respeito à alegação de incidência do CDC, desde já a rechaço, pois se trata de contrato de empreitada entre pessoas jurídicas, de modo que não procede o pleito de inversão do ônus da prova, devendo a parte autora arcar com tal ônus.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - ELEMENTOS DE CONTRATO DE EMPREITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e estando ausentes os requisitos do §1º do art. 373 do CPC, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo esta se desincumbido do ônus de provar os prejuízos financeiros e empregatícios do período da prestação de serviços, bem como do suposto contrato verbal firmado entre as partes, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.13.000734-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)

Ademais, não se visualiza nenhuma das situações descritas no inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que imponha a inversão do ônus da prova.

Não há falar também em ausência de título executivo; primeiro porque as assinaturas apostas ao documento posteriormente não tem o condão de anular o ato jurídico; segundo porque não há qualquer alegação de inexistência do negócio.

Da mesma forma não procede a alegação de nulidade de procedimento quanto à modalidade de cumprimento da obrigação, eis que se trata de obrigação para a entrega de grãos, ou seja, entrega de coisa incerta, perfeitamente relacionada aos termos do contrato.

“(...) 4) Em contraprestação à empreita mista prevista neste contrato, às CONTRAENTES pagarão à CONTRATADA a quantia de R$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), equivalentes nesta data a 3.250 (três mil, duzentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) cada (...).

Parágrafo primeiro – Para o pagamento disposto nesta cláusula, as CONTRATANTES deverão repassar à CONTRATADA o valor em espécie correspondente à quantidade de soja de acordo com os valors de mercado da respectiva data de vencimento (...).

Parágrafo terceiro – Caso o valor do produto estabelecido nesta cláusula esteja abaixo aos custos da obra a ser efetuada pela CONTRATADA ficará facultado a esta escolher se prefere receber produto (...)”.

Portanto, não há qualquer vício de procedimento executivo.

No que tange à alegação de que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1), não há o menor fundamento, eis que houve extinção do feito mencionado SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão de pedido de desistência. Portanto, não houve coisa julgada a respeito da matéria.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, mostra-se despicienda, pois como dito alhures o negócio existiu, e foi demonstrado o débito parcial, em razão da não compensação dos cheques, sendo perfeitamente plausível que a Executada/Apelante trouxesse aos autos demonstração da compensação o que não ocorreu; por outro lado, a parte Exequente conseguiu demonstrar a ausência de pagamento, o que foi corroborado pelos documentos constantes dos ID`s Num. 101379043 - Pág. 1; 101379045 - Pág. 1 e 101379470 - Pág. 2), ressaltando-se que não há nos autos qualquer demonstração de pagamento dos valores referentes aos mencionados cheques, tendo a parte Executada/Apelante decaído de tal mister durante todo o processo.

Desse modo, não há necessidade de qualquer outra prova e/ou instrução processual para demonstração de direito, posto que já está estampado a quem ele deve socorrer.

No que diz respeito à cobrança de honorários advocatícios contratuais, bem como da multa, ao contrário do alegado, os encargos mostram-se devidos, sendo lícitas as cláusulas que rezem a respeito, face ao inadimplemento. Portanto, não há ilicitude na cobrança de multa contratual de 10% (dez por cento), conforme previsão contratual (“pacta sunt servanda”), ressaltando-se que não se aplica o CDC, e também que não há qualquer demonstração de exorbitância, que desse ensejo à nulidade do contratado; por sua vez, no que concerne à cobrança de honorários advocatícios contratuais, da mesma forma, há previsão contratual, mostrando-se viável legalmente a cobrança.

A esse respeito, basta transcrever a sentença:

“(...) a embargante se insurge contra a cobrança de honorários advocatícios contratuais no importe de 20% prevista no parágrafo quarto, da cláusula 4ª do contrato firmado entre as partes. No ponto, insta salientar que não assiste razão à embargante, haja vista que a incidência de honorários advocatícios sobre o débito, nos casos em que reste necessária a cobrança da dívida em atraso, está expressamente prevista nos artigos 398 e 295 do Código Civil.

Nessa toada, considerado que o contrato firmado entre as partes prevê a incidência deste encargo, não há se falar em irregularidade, notadamente porque se aplica o princípio “pacta sunt servanda””. (ID. Num. 101379485 - Pág. 7).

Nesse sentido estão os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EMBARGANTE – ÔNUS NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 373, I DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL E FORA DO PRAZO CONVENCIONADO – ARTIGO 395 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Prevista no contrato cláusula específica da multa de 10%, não sendo caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de rigor é a manutenção do valor convencionado entre as partes em caso de inadimplemento contratual
(...) (N.U 0000656-55.2008.8.11.0046, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, publicado no DJE 12/03/2018). (N.U 0022526-52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)”
(negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ENCARGOS MORATÓRIOS - PARÂMETRO - SÚMULA 472 DO STJ - INCLUSÃO DAS CUSTAS INICIAIS NO VALOR DA EXECUÇÃO - DESCABIMENTO.
(...) 2 - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor". (..) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043795-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)

Com esses apontamentos, portanto, não há qualquer alegação que possua o condão de alterar o decreto sentencial, não havendo falar em ilegalidade, excesso ou afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença combatida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO a verba honorária advocatícia arbitrada pelo Juízo “a quo” para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022